Tribunal: TJSP
Processo: 1024523-35.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Furto do plástico. Utilização do dispositivo no comércio por golpistas. Pedido de bloqueio do cartão realizado pela usuária tão logo constatada sua subtração. Hipossuficiência da autora e verossimilhança de suas alegações. Admissibilidade da inversão do ônus da prova. Culpa exclusiva da usuária do cartão não comprovada. Nulidade da cláusula

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Furto do plástico. Utilização do dispositivo no comércio por golpistas. Pedido de bloqueio do cartão realizado pela usuária tão logo constatada sua subtração. Hipossuficiência da autora e verossimilhança de suas alegações. Admissibilidade da inversão do ônus da prova. Culpa exclusiva da usuária do cartão não comprovada. Nulidade da cláusula que impõe à consumidora a responsabilidade pelos gastos feitos com o cartão de crédito até o momento da comunicação do furto. Inexigibilidade do débito declarada. Danos morais. Existência de outras restrições cadastrais precedentes ao nome da autora e ainda vigentes à época do registro impugnado. Aplicação da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais indenizáveis não configurados. Sentença de parcial procedência preservada. Preliminar, rejeitada. Recursos improvidos.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1024523-35.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado
LUIZACRED
S/A
SOCIEDADE
DE
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada/apelante EVA CLARA
MASSAMBANI CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA),
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37687
APELAÇÃO N. 1024523-35.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ARMENIO GOMES DUARTE NETO
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
EVA
CLARA
MASSAMBANI CAMARGO E LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Furto do plástico. Utilização do
dispositivo no comércio por golpistas. Pedido de
bloqueio do cartão realizado pela usuária tão logo
constatada sua subtração. Hipossuficiência da autora e
verossimilhança de suas alegações. Admissibilidade da
inversão do ônus da prova. Culpa exclusiva da usuária
do cartão não comprovada. Nulidade da cláusula que
impõe à consumidora a responsabilidade pelos gastos
feitos com o cartão de crédito até o momento da
comunicação do furto. Inexigibilidade do débito
declarada.
Danos
morais.
Existência
de
outras
restrições cadastrais precedentes ao nome da autora e
ainda vigentes à época do registro impugnado.
Aplicação da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de
Justiça. Danos morais indenizáveis não configurados.
Sentença
de
parcial
procedência
preservada.
Preliminar, rejeitada. Recursos improvidos.
Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as
partes contra a r. sentença de fls. 134/140, cujo relatório se adota, que, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Recorre a ré, aduzindo, preliminarmente, que ocorreu
cerceamento ao seu direito de defesa, ante a necessidade de coleta do depoimento
pessoal da autora. Assevera que o seu sistema operacional é seguro e impossível de
ser fraudado, a sugerir que as operações contestadas ocorreram mediante a regular
utilização do cartão com chip e senha pessoal e intransferível, a par do que não
extrapolaram o limite de crédito disponível. Salienta que as operações estavam
dentro do perfil da usuária e que não praticou ato ilícito, tendo ocorrido culpa
exclusiva da autora. Postula a decretação da improcedência do pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seu recurso, sustenta a autora, em síntese, que, a Súmula
n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável ao caso em apreço, porquanto a
inscrição mencionada pelo magistrado foi excluída em momento precedente ao
ajuizamento desta ação. Destaca que os demais registros ao seu nome foram objeto
de contestação em juízo e também provieram de fraude. Postula a condenação da ré
ao pagamento de indenização por dano moral, acrescida de juros e correção
monetária, com a fixação de honorários de sucumbência no grau máximo.
Os recursos são tempestivos, isento de preparo o da autora,
preparado o do réu, e foram respondidos.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com reparação de danos resultantes de alegada inscrição indevida
do nome da autora em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por conta de
débito oriundo da utilização de cartão de crédito que havia sido bloqueado pela parte
ativa em virtude de furto.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para o
fim de declarar a inexigibilidade da obrigação relativa às despesas efetuadas com o
cartão em momento subsequente ao furto, rejeitado o pleito indenizatório.
Recorrem ambas as partes, mas os recursos interpostos não
comportam provimento.
Não se materializou cerceamento ao direito de defesa da ré,
porquanto a matéria versada nos autos é predominantemente de direito, por isso que
desnecessária ao deslinde da causa a dilação probatória, não se podendo, aliás,
cogitar da nulidade apontada se a prova que se pretende produzir não revela aptidão
a modificar o julgado, que é exatamente o que se verifica na hipótese vertente, já
que a prova documental constante dos autos afigurava-se mesmo suficiente à pronta
composição da lide.
Isto assentado, é de realçar que, consoante emerge
incontroverso dos autos, comunicou a autora imediatamente à administradora o furto
do seu cartão magnético [tão logo percebeu a subtração do dispositivo que estava
guardado em sua bolsa], solicitando o imediato bloqueio do plástico por meio do
serviço de autoatendimento da instituição financeira, mas, ainda assim, foi
posteriormente surpreendida com o lançamento a débito em sua fatura de despesas
que não realizara e que se encontravam fora de seu perfil de consumo (fls. 51/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não satisfeita e agindo com total descaso com a consumidora,
insistiu a administradora na cobrança do débito impugnado pela usuária do cartão de
crédito, o que culminou, como assinalado, com o indevido registro de seu nome em
cadastros dos órgãos de restrição ao crédito (fls. 26), muito embora motivada sua
recusa em efetuar o pagamento de despesas que não haviam sido por ela realizadas
[a autora é viúva e pensionista, auferindo parcos rendimentos, ao passo que a
despesa lançada na fatura de seu cartão de crédito alcançou o montante de R$
808,99, ante a cobrança da operação contestada no valor de R$ 799,00, realizada no
dia 07 de novembro de 2018, além da cobrança de anuidade no importe de R$ 9,99
(fls. 35)].
E agiu com correção o magistrado ao determinar a inversão
do ônus da prova, por força do que incumbia à ré demonstrar a regularidade dos
gastos impugnados pela usuária do cartão, bem assim a legitimidade do valor
cobrado na fatura contestada pela autora, do que, contudo, não se desincumbiu a
contento no feito, valendo salientar que, em momento algum, admitiu a parte ativa
que a senha estivesse anotada no cartão.
Ora, o fato de a despesa impugnada ter sido realizada dentro
do limite de crédito da autora, que era de R$ 900,00 (fls. 35), não se presta a isentar
a instituição financeira do ônus de comprovar a legitimidade dos gastos contestados
pela usuária do cartão de crédito, tanto é que sequer veio para os autos prova de que
a operação impugnada tenha sido realizada mediante o uso da senha da autora.
Demais disso, releva realçar que a administradora também
não comprovou que a despesa realizada no dia 08 de novembro de 2018, no valor de
R$ 799,00 (fls. 79), amoldava-se ao perfil de consumo da usuária, tudo a referendar
a verossimilhança das alegações deduzidas pela autora na petição inicial.
Aliás, releva considerar que a obrigação de indenizar está
assentada na demonstração da conduta desidiosa da instituição financeira, na
configuração do dano à consumidora e no nexo de causalidade entre a falha do
serviço e o resultado lesivo imposto à autora, consubstanciados tais pressupostos,
como assinalado, na ação negligente da ré, que, por defeito operacional do serviço
disponibilizado à consumidora, permitiu a utilização de seu cartão de crédito por
golpistas.
Tem-se, portanto, como absolutamente injustificável a
conduta da ré em insistir na cobrança de gastos fundamentadamente contestados
pela consumidora, o que culminou com a consumação de registro desabonador no
SCPC (fls. 49).
De outra parte, tem-se por manifesta a abusividade da
cláusula contratual que condiciona a verificação de prévia comunicação de bloqueio
do cartão de crédito, mesmo nos casos em que as operações são evidentemente
fraudulentas e expressamente negadas pelo consumidor, como se dá na espécie, por
importar em manifesta desvantagem da parte hipossuficiente na relação jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, “são nulas as cláusulas contratuais que impõem ao
consumidor a responsabilidade absoluta por compras realizadas com cartão de
crédito furtado até o momento (data e hora) da comunicação do furto. Tais avenças
de adesão colocam o consumidor em desvantagem exagerada e militam contra a boa-
fé e a equidade, pois as administradoras e os vendedores têm o dever de apurar a
regularidade no uso dos cartões.” (STJ, REsp 348.343-SP, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. 26-06-2006).
Neste sentido, também há precedentes nesta Corte:
“APELAÇÕES.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA. Subtraído o cartão de crédito da consumidora, com ele foram
feitas várias compras na mesma data e, mesmo após efetuar o cancelamento, a
instituição financeira enviou seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Sentença
de procedência dos pedidos declaratório e indenizatório. Apelo do réu com pleito de
reforma da r. sentença. Ausência de prova apta a demonstrar a existência e
autenticidade das transações realizadas. Instituição financeira que não se
desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora. Responsabilidade objetiva. Nulidade da cláusula
que impõe ao consumidor a responsabilidade pelas compras efetuadas até o
momento da comunicação do furto à administradora. Inserção indevida do nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Situação que ultrapassa o
mero aborrecimento. Quantum indenizatório arbitrado de forma módica. Recurso
desprovido.” (Apel. 1022707-30.2015.8.26.0224, Rel. Des. Roberto Maia, j.
04-07-2016).
“Responsabilidade civil. Cartão magnético subtraído. Titular
do cartão que deve zelar por sua guarda e segurança. Impossibilidade, todavia, de se
atribuir ao titular a responsabilidade pelos gastos realizados por terceiro, que se
apoderou, indevidamente, de seu cartão e que dele se utilizou até o momento do
bloqueio. Caso assim não se entenda, estar-se-á convalidando um ato criminoso, o
qual não pode produzir efeitos. Cláusula prevendo tal responsabilidade que deve ser
reputada como nula, diante de sua abusividade. Art. 51, IV, do CDC.
Responsabilidade civil. Cartão magnético subtraído. Autor que negou ter celebrado
um saque e uma compra, realizados cerca de uma hora e meia antes de ele haver
percebido o furto de seu cartão, quando promoveu o seu bloqueio. Negativa que
apenas poderia ser infirmada mediante contraprova de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito alegado na inicial. Ônus dessa prova que cabia ao banco réu,
do qual não se desincumbiu, conforme preceituado no art. 333, II, do CPC de 1973 e
no art. 6o, VIII, do CDC. Impossibilidade de se exigir do autor prova de fato
negativo.” (Apel. 1005060-32.2014.8.26.0038, Rel. Des. José Marcos Marrone, j.
13-07-2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Contrato Prestação de serviços de Administração de Cartão
de Crédito Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por
danos morais Furto Despesas não reconhecidas pela usuária Código de Defesa
do Consumidor Dosagem da indenização - A titular da bandeira, que a licencia,
assim viabilizando a exploração do serviço de cartão de crédito, é solidariamente
responsável, ao da empresa de cartão, pelos danos sofridos pelo consumidor - A
cliente não responde por despesas efetivadas por terceiros com o uso do cartão,
ainda que antes da comunicação, à administradora, do furto ou extravio, sendo
inexigível qualquer quantia lançada nas faturas a este título O contrato de cartão de
crédito enquadra-se no Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão
do ônus da prova em caso de hipossuficiência técnica do consumidor.” (Apel.
0172494-84.2008.8.26.0002, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 06-04-2011).
“Cartão de crédito. Furto. Compras feitas por terceiro, diverso
do respectivo titular. Responsabilidade pela administradora de gastos feitos em
período anterior ao da comunicação da perda. Pedidos de declaração de nulidade dos
lançamentos feitos e de condenação do banco ao pagamento de danos morais e
materiais. Ação julgada procedente. Nulidade da cláusula que impõe ao consumidor
a responsabilidade pelos gastos feitos com o cartão de crédito até o momento da
comunicação do furto. Ofensa ao artigo 51, inc. IV, do Código de Defesa do
Consumidor. Culpa concorrente dos fornecedores de serviços e mercadorias e ao
próprio banco. Dever da administradora e dos vendedores de zelar pela regularidade
do uso do cartão. Presunção de veracidade em relação aos danos materiais por falta
de impugnação específica. Procedência da ação. Recurso improvido.” (Apel.
1.004.805-0/7, Rel. Des. Kiotsi Chicuta, j. 17-07-2008).
“Contrato. Cartão de crédito. Perda do cartão pelo titular e
demora na comunicação do fato à administradora. Utilização indevida por terceiros
nesse intervalo de tempo. Gastos de responsabilidade do portador até a comunicação
da perda. Cláusula contratual abusiva, por atentar contra a boa-fé e a equidade.
Dever da administradora de apurar a regularidade no uso dos cartões. Aceitação de
despesas condicionada à conferência de assinaturas. Débito contestado indevido
(...).” (Apel. 7.100.316-2, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 26-03-2008).
Mas, ainda assim, a obstar a configuração dos danos morais
indenizáveis no caso, oportuno é considerar que, conquanto reconhecida a
irregularidade do registro de que ora se cogita, à época do fato em cotejo nestes
autos, já registrava a autora outras restrições cadastrais, de iniciativa de Banco
Bradesco Cartões S/A, no valor de R$ 1.272,80, incluída em 29-12-2018 e excluída
em 15-07-2019; de iniciativa de Pernambucanas Financ. S/A Pefisa São Paulo, no
valor de R$ 2.332,49, incluída em 16/04/2019 e excluída em 20-05-2019; e de
registro realizado pelo Primeiro Cartório de Protesto de Títulos, no valor de R$
638,25, incluído em 25-09-2018 e excluído em 02-07-2019 (fls. 49), ao passo que a
presente ação indenizatória foi ajuizada em 26 de julho de 2019 (fls. 01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que consoante assentado com propriedade pelo magistrado,
“..., não há que se falar em dano moral, pois, conforme se verifica pelos documentos
juntados às fls. 49/50, constata-se que a autora possuía uma negativação anterior
realizada por outro credor, a qual a autora não comprovou ser indevida.” (fls. 139).
Logo, porque no momento do registro em cotejo nesta causa
existiam negativações precedentes ao nome da autora, afastada está no caso a
possibilidade de configuração de danos morais indenizáveis, pois, revelando
insensibilidade com a preservação de seu bom conceito comercial, já havia na
mesma época incorrido a parte ativa na prática de atos deletérios ao seu nome na
praça, tanto é que a repetição serial de conduta comercialmente inadequada arreda
por completo a caracterização do abalo de crédito ou da verificação de
constrangimento.
De fato, as restrições cadastrais precedentes, vigentes à época
da restrição cadastral combatida (fls. 49) importam em ausência do requisito moral a
ser protegido pelo Direito, pois quem já incidiu na mesma época em tal
comportamento condenável não pode ser ofendido em sua moral por nova restrição,
por já estar ela maculada por fatos da mesma natureza.
Deveras, não cuidam estes autos de situação que guarde
similitude com a generalidade dos casos que geram o direito a indenização por
danos morais, por ato ofensivo à boa imagem, porquanto dúvida não há remanescer
no sentido de que não tem legitimidade para alegar danos morais quem já registra
prévias restrições financeiras, até porque, à míngua de prova convincente em sentido
contrário, a mera circunstância da repetição da negativação arreda por completo a
caracterização de abalo de crédito.
Nesse ponto, não é demasiado registrar que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento sobre a matéria com
edição da Súmula n. 385, que preconiza que “da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Bem por isso, “a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, para hipóteses como a do presente caso, é no sentido de que a inscrição
indevida do seu nome em cadastros de proteção ao crédito enseja o direito à
compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora
regularmente realizada, circunstância existente na hipótese dos autos. Aplicação da
Súmula 385/STJ.” (AgRg no REsp 1253303/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 20-11-2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, as precedentes inscrições do nome da autora em
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito afasta o direito a indenização por danos
morais, porquanto não há se prescindir, para a procedência da pretensão
indenizatória, nesta hipótese particular, de prova bastante do dano ao bom conceito e
consequente abalo do crédito da postulante da indenização no meio comercial, como
decorrência específica do registro atacado na demanda, abstraídos nesta análise o
efeito público irradiado das outras restrições creditícias.
Oportuno é realçar, neste passo, que também não seria
bastante a mera apresentação dos números dos processos ajuizados pela autora
contra as empresas responsáveis pelas referidas inscrições cadastrais ao seu nome
(fls. 119), buscando o reconhecimento da ilegitimidade das restrições cadastrais,
porquanto, para neutralizar a aplicação do verbete da Súmula n. 385, do Superior
Tribunal de Justiça, havendo restrições cadastrais precedentes vigentes à época do
registro impugnado, de rigor seria a apresentação pela interessada de cópias das
principais peças de cada uma das ações intentadas, de molde a evidenciar ao menos
a verossimilhança de suas alegações, do que não cuidou a parte ativa na hipótese em
apreço.
Em suma, rejeito os recursos e mantenho a sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e apenas para declarar a
inexigibilidade do débito impugnado na causa. Majoro os honorários devidos aos
advogados das partes, em virtude do trabalho adicional realizado na etapa recursal
(fls. 164/170 e 171/175), para R$ 1.500,00, observada a gratuidade processual
concedida à autora.
Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)